Tribunal: TJES
Processo: 5009212-49.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009212-49.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARILZA FERREIRA DAMACENO

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DEVER ESTATAL DE GARANTIA AO TRATAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária submetida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, em razão da sentença que determinou a internação compulsória de Jeferson Ferreira Damaceno, às expensas do Estado do Espírito Santo, em clínica especializada para tratamento adequado, pelo tempo necessário à sua recuperação, nos termos da Lei nº 10.216/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos legais para a determinação da internação compulsória de paciente com dependência química, às custas do Estado, à luz da Lei nº 10.216/2001 e da Lei nº 13.840/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado tem o dever constitucional de garantir o acesso à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o que inclui o fornecimento de tratamento adequado a dependentes químicos quando comprovada a necessidade.

A internação compulsória somente é admissível em caráter excepcional, quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, conforme o § 6º do artigo 23-A da Lei nº 13.840/2019.

Nos termos do artigo 6º da Lei nº 10.216/2001, a internação psiquiátrica compulsória exige laudo médico circunstanciado que justifique sua necessidade, requisito devidamente atendido nos autos pelo laudo juntado.

Precedente deste Tribunal reconhece a legalidade da internação compulsória de pacientes que apresentem condições clínicas que justifiquem a medida, conforme demonstrado no Agravo de Instrumento nº 0000110-02.2020.8.08.0001 (TJES).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

Tese de julgamento:

O Estado deve garantir o tratamento adequado a dependentes químicos, podendo ser determinada a internação compulsória quando comprovada sua necessidade por laudo médico circunstanciado.

A internação compulsória tem caráter excepcional e deve ser adotada somente quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, nos termos do § 6º do artigo 23-A da Lei nº 13.840/2019.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5009212-49.2024.8.08.0024

REMETENTE:
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES:
MARILZA FERREIRA DAMACENO, JEFERSON FERREIRA DAMACENO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se os autos de REMESSA NECESSÁRIA submetida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES em virtude da sentença proferida no Id 11840128 na
ação de internação compulsória
ajuizada por
Marilza Ferreira Damaceno em face de JEFERSON FERREIRA DAMACENO
e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou acolheu os pedidos iniciais para o fim de determinar a internação compulsória do requerido (JEFERSON FERREIRA DAMACENO) às expensas do Estado em clínica especializada para o seu adequado e integral tratamento, pelo tempo necessário à sua recuperação, com fulcro na Lei nº 10.216/2001.

Não houve recurso voluntário das partes.

Os autos foram submetidos ao duplo grau de jurisdição para o reexame necessário previsto no artigo 496, I, do CPC.

Pois bem, a r. sentença acolheu a pretensão autoral, sob o fundamento de que é dever constitucional do Estado garantir o acesso à saúde, conforme documentação juntada.

Analisando detidamente os autos,
concluo que não merece reparo a sentença
.

Isso porque, conforme consignado, restam preenchidos os requisitos para a ordem de internação compulsória previstos na Lei nº 13.840/2019, que ao dispõe sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de substâncias que causam dependência química, estabelecendo no § 6º do art. 23-A que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional, de modo que conforme dispõe o artigo 6º da Lei 10.216/2001 a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

Sendo assim, constato que o laudo médico juntado no Id 11840102 demonstra a necessidade da medida excepcional em questão, detalhando as condições do paciente, o seu histórico médico, e os tratamentos já utilizados.

Nesse sentido, colaciono recente julgado deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
. PACIENTE PORTADOR DE EPILEPSIA.
LAUDO MÉDICO QUE ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 10.2016/01. NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEMONSTRADA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Hipótese em que a medida de internação compulsória é deferida a fim de minimizar os riscos a paciente portador de epilepsia, que a impossibilita de praticar, com responsabilidade, atos da vida civil, além de comprometer sua qualidade de vida. 2. A documentação que instruiu o feito originário, demonstrou a necessidade do pleito de internação psiquiátrica da paciente. 3. A internação compulsória em clínica especializada em tratamento de dependência química, garante a proteção prevista pela Lei nº 10.216/01 que admite a internação de paciente portador de transtorno mental por ordem judicial, requisição de autoridade pública, a pedido do próprio paciente ou de cônjuge, ascendentes, descentes ou parente até 4º (quarto grau) ou demais interessados. 4. In casu, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada perante o juízo a quo. 5. Recurso desprovido. (TJES; AI 0000110-02.2020.8.08.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 07/12/2021; DJES 13/12/2021)

Portanto, sem maiores delongas, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO da remessa necessária para manter inalterada a r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões